Tribunal: STF
Processo: RE 103401
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- COMPETÊNCIA.
INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL.
SIMPLES MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA NÃO E BASTANTE PARA
DETERMINAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. E NECESSARIO QUE TAL
INTERESSE RESULTE DEDUZIDO NUMA DAS CONDIÇÕES ALTERNATIVAS A QUE SE
REFERE O ART-125-I DA CONSTITUIÇÃO.
PROCEDENCIA DAS CONCLUSÕES ALVITRADAS NO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.